Tribunal: STF
Processo: ARE 1428323
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CUSTOS DE REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM RODOVIA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia acerca da responsabilidade pelos custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, bem como está restrita ao interesse das partes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.